Tribunal: TJMT
Processo: 1023372-75.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023372-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO VILELA DE MORAES - CPF: 452.710.381-49 (PACIENTE), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON VICENTE DE LIMA - CPF: 097.538.149-09 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (IMPETRANTE), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
E REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

3
. PREDICADOS
PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

4
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM
DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da
gravidade concreta do crime
,
em tese, praticado por ele;

bem como
em razão da sua renitência delitiva
,

atraindo

a incidência do req
uisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do delito,
supostamente,
praticado pelo paciente
,
bem como a sua reiteração delitiva,

revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo,
porquanto
presente
dois
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
qua
is
seja
m
: a garantia da ordem pública
e a
aplicação da lei penal

(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribu
nal de Justiça)
.

4.A simples possibilidade de
o
paciente, eventualmente, vier a ser condenad
o
a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem
de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Alcione Boaventura e Luciano Pagotto em favor de
Carlos Magno Vilela de Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Sapezal/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de setembro de 2023, em decorrência da suposta prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002402-14.2023.8.11.0078.

Alegam, o
s impetrantes
,

que
a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente
“de maneira desnecessária e em desacordo com preceitos constitucionais”
. Além disso, afirmam que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, pois, no entender deles,
“[...] não há qualquer respaldo nos autos de que o paciente irá reiterar na prática de crimes [...]”
.

Sustentam que a autoridade impetrada não demonstrou a ineficácia ou a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares mais brandas, as quais consideram mais adequadas do que o cárcere.

Assinalam que, caso o paciente seja eventualmente condenado,
“[...] a pena supostamente a ser aplicada dificilmente irá ultrapassar 04 anos e, portanto, não ensejará em pena de prisão [....]
;

motivo pelo qual contestam a proporcionalidade da
constrição cautelar neste momento, ressaltando, ainda nesse raciocínio, que a prisão preventiva deve obedecer ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Averbam que o paciente é primário, tem emprego e residência fixa, não integra organização criminosa nem se dedica a atividades legais, predicados, esses, credenciam para ser agraciado com a liberdade provisória.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ram
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou subsidiariamente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
184506659
.
Solicitadas as
informações
de estilo
, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
184587670
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
187177172
, o
pin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; como
também
que

não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do
referido édito judicial,
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essas teses

não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
levou em consideração
para firmar o seu convencimento a necessidade de ser
garanti
da

a
ordem pública,

tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pel
o
paciente, como também em razão da sua reiteração delitiva.

A propósito, e
is as razões adotadas pela
autoridade judiciária da primeira instância
para
decret
ar
a prisão preventiva do paciente
:

[...]

Vistos.
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante formalizado em face de
Carlos Magno Vilela de Moraes
pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal. Instrui o Auto de Prisão em Flagrante os documentos necessários.
É o relato necessário. Decido.
Pois Bem.
In
casu
, examinando detidamente os autos de prisão em flagrante verifico que foi lavrado observando-se todas as formalidades legais.O Delegado de Polícia local informou a este Juízo a prisão em flagrante de
Carlos Magno Vilela de Moraes
por suposta prática do crime previsto no artigo 129, §1º, inciso I do Código Penal
.
Foi condutor
Carlos
Antonio
da Silva,
tendo sido ouvido no respectivo auto, na sequência legal, além de terem sido ouvidas outras testemunhas e procedido ao interrogatório do
flagranteado
, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, bem como a nota de culpa. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso I, do CPP. Não vislumbro, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que a
HOMOLOGO.
Nesse sentido, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto. Analisando sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, colhem-se dos autos relevantes indícios de materialidade e autoria em desfavor do autuado. O preceito secundário do delito em comento constitui pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, restando presente a hipótese prevista no artigo 313, inciso I do CPP.A materialidade restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante de
Carlos
, boletim de ocorrência, mapa topográfico para localização de lesões e termos de declarações. Os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos dos militares colhidos na peça
flagrancial
que estão a revelar que o
flagranteado
praticou, em tese, o delito descrito no art. 129, §1º, inciso I do CP, o que certamente será
melhor
avaliado sob o crivo do contraditório. Ademais, resta ainda presente ao menos um dos pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores/fundamentos do
periculum
libertatis
(art. 312), qual seja: o da garantia da ordem pública. O fato concreto descrito nos autos são suficientes para fundamentar o pressuposto da garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta que se extrai dos autos, bem como em por meio da certidão de antecedentes criminais aportada no ID 129953718, que demonstra que o flagrado é investigado por outros crimes, bem como pelo documento aportado pelo MPE no ID 129952906, onde demonstra que o autuado também responde por outros delitos no Estado de Mato Grosso do Sul, cuja situação evidencia a sua periculosidade concreta. Some-se a isso a declaração do policial militar que realizou a prisão em flagrante do autuado, que relatou, em síntese, que houve uma
discussão entre a vítima e o suspeito na algodoeira Scheffer, o qual retornou com sua máquina de trabalho e tentou contra a vida da vítima, vindo a acertar sua perna, a qual ficou com fratura exposta. Por fim, registro que entendo não ser o caso de aplicar ao autuado qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública. De mais a mais, registro que a presença de condições favoráveis, tais como a primariedade e residência fixa, não têm o condão, por si sós, de autorizar a liberdade se há nos autos, ao menos nesta avaliação perfunctória, elementos hábeis a recomendar a decretação da custódia cautelar, em especial a gravidade concreta do delito acima alinhavada (TJMT, HC n. 1015866-82.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Relator Paulo da Cunha, j. 06.09.2022).Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I, c/c artigos 312 e 313, todos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de
CARLOS MAGNO VILELA DE MORAES
EM PRISÃO PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados.

[...]
Destaques
no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do delito, supostamente, perpetrado por ele
,
com desmedida violência
e crueldade
,

visto que
atropelou a vítima com uma motoniveladora
após uma discussão, causando-lhe uma fratura exposta na perna
.

Se isso não bastasse,
a magistrada também destacou que o paciente
também responde ou respondeu a processos criminais neste
E
stado e no Estado de Mato Grosso do Sul
.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: ”
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Por conseguinte,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art.
312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Negritamos

Destarte,
conquanto
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema p
ara a

garantia da ordem pública
.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

Por conta disso
,
no caso destes autos
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as
circunstâncias do delito
, em tese, praticado
pelo paciente
,
bem como a sua reiteração delitiva,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, a
d
espeito de
a
impetrante
ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como
primariedade e
endereço fixo, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido:
“

As
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a
decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenada a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
habeas corpus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Carlos Magno Vilela de Moraes
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023